Tribunal: TJDFT
Processo: 0724589-16.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724589-16.2018.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO ARMANDO DE CASTRO SANTOS, HAYRA ORTIZ KAMPF DE CASTRO SANTOS, MARIA ORTIZ DOS SANTOS, H. K. D. C. S. REPRESENTANTE LEGAL: JOAO ARMANDO DE CASTRO SANTOS EMBARGADO: IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA D E S P A C H O JOÃO ARMANDO DE CASTRO SANTOS E OUTROS opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/7 ID 24353005. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de abril de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator